Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-86.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000437-86.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORMEILDES SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUBVINCULAÇÃO DE 60%. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO DIRETO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professora da rede municipal de ensino de Itiúba/BA, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de repasse de 60% dos valores oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, relativo ao FUNDEF/FUNDEB, bem como de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos públicos relacionados à destinação dos referidos recursos por parte do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itiúba está obrigado a aplicar 60% dos valores recebidos por precatório judicial do FUNDEF/FUNDEB no pagamento direto aos profissionais do magistério; (ii) verificar se subsiste interesse jurídico na apresentação de documentos após a improcedência do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22 da Lei n. 11.494/2007, que determina a subvinculação de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério, aplica-se exclusivamente a repasses ordinários e continuados, não alcançando valores extraordinários oriundos de precatórios judiciais.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, firmou entendimento vinculante no sentido da inaplicabilidade da subvinculação de 60% aos recursos extraordinários provenientes de decisões judiciais, em razão de sua natureza excepcional.

5. O TCU, no Acórdão nº 2866/2018, veda expressamente o uso dos valores dos precatórios do FUNDEF para pagamento de abonos, passivos trabalhistas, rateios ou indenizações, restringindo sua aplicação a ações de manutenção e desenvolvimento da educação.

6. Uma vez julgado improcedente o pedido principal de rateio, a pretensão acessória de exibição de documentos perde o objeto, sendo inviável exigir produção probatória destituída de utilidade prática ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000437-86.2017.8.05.0132
, em que figuram, como apelante,
NORMEILDES SOUZA SANTOS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)